Tribunal: TJMT
Processo: 1050413-19.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050413-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCELIA BETTE SANTOS DA SILVA - CPF: 014.881.491-35 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1050413-19.2020.8.11.0001

Origem:

Segundo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LUCELIA BETTE SANTOS DA SILVA

Recorrido(s):

VIVO S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, que conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de uma restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Via de consequência, imperioso afastar as condenações de litigância de má-fé e pedido contraposto impostas.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em SPC/SERASA indevidamente pela Ré por dívida que desconhece, sustentando não manter qualquer relação negocial com a Ré.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada. Fez prova de suas afirmações com a juntada de
print screen
de telas sistêmicas. Requereu a improcedência da reclamação proposta.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta, procedente o pedido contraposto e condenou o autor por litigância de má-fé.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SERASA/SPC, uma vez que não possui relação jurídica com a Ré.

Por força do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da recorrida se baseia em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Caberia à recorrida apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Portanto, deve ser declarado inexigível o débito discutido nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade do débito, é também indevida a restrição apontada.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outra restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

A inscrição discutida nos autos, no valor R$ 321,46 (trezentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos), foi incluída em 16/02/2020.

Conforme extrato juntado na contestação, ID n° 102811625, o autor registra uma inscrição anterior em face de BANCO BRADESCO no valor de R$ 319,98. A inscrição foi incluída em 26/07/2018 e excluída em 28/07/2020.

Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela.

Registro alguns votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
apenas
DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 321,46 (trezentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos), excluindo ainda a litigância de má-fé e pedido contraposto aplicados na sentença.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa à ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021